Tribunal: TJDFT
Processo: 0716792-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716792-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILDA FLOR GONCALVES AGRAVADO: MARIA NUBIA DE LIMA RIBEIRO, RAULISSON RICARDO DE LIMA RIBEIRO, RILDISSON ROBERTO DE LIMA RIBEIRO, ROMULO PIERRE DE LIMA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSILDA FLOR GONÇALVES tendo por objeto a r. decisão (ID 16883724 - Pág. 83-84 ou ID 63624995 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia nos autos da ação de inventários no 0705131-52.2019.8.07.0009. Na origem, RILDISSON ROBERTO DE LIMA RIBEIRO requereu a abertura de inventário do patrimônio deixado em virtude do falecimento de REINALDO ALVES RIBEIRO. Na inicial, relaciona o imóvel localizado na SMSE, conjunto 07, lote 03, Samambaia Sul, mas informa que referido bem não compõe a herança deixada pelo falecido, pois teria sido vendido, pelo “de cujus” ainda em vida para a agravante. Diante disso, requereu a citação da agravante como terceira interessada. A agravante se manifestou nos autos requerendo a concessão da gratuidade de Justiça alegando: "Como se observa nos documentos anexos, a Interessada aufere renda líquida de R$5.816,16, sendo que com tais rendimentos provê o sustento de toda a sua família, e têm as seguintes despesas, fora as despesas básicas com alimentação, vestuário, saúde e lazer: 1- Conta de Energia R$498,78; 2- Conta de água R$78,00; Portanto, requer a ora Interessada que lhe seja concedida a gratuidade de justiça, com amparo nos argumentos legais e de direitos (ID 16883729 - Pág. 25 ou ID 42140180 - Pág. 2). O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada indeferindo a gratuidade nos seguintes termos: "Analisando detidamente a documentação acostada pela interessada Rosilda Flor Gonçalves, constata-se que sua renda é superior a R$10.000,00 (ID 42140141) e, ainda que não tenha juntado o comprovante de renda de seu companheiro, a escritura pública de ID 42140141 informa que ele é funcionário público, implementando, assim, a renda da família em valor bem superior ao comprovado pela interessada. O entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...) Portanto, ausentes os pressupostos para o deferimento da gratuidade de justiça, qual seja, a insuficiência de recursos, conforme exige o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil" (ID 16883724 - Pág. 83-84 ou ID 63624995 - Pág. 1-2). Inconformada, a parte recorre. Registra que, apesar de sua renda bruta de aproximadamente R$10.000,00, somente percebe o valor de R$5.816,00 após os descontos, dentre outras despesas mensais, como, água, luz, vestuário, alimentação e demais despesas básicas para sobrevivência. Pontua que as dívidas apresentadas comprometem grande parte de seu salário. Para tentar demonstrar "sua grave crise financeira", relaciona a execução de título extrajudicial no 0704008-19.2019.8.07.0009 no qual figura como executada e a ação de cobrança no 0701965-12.2019.8.07.0009 na qual consta como ré. Ao final, requer a "concessão do efeito suspensivo, sob pena de a decisão agravada causar aos Autores (SIC) dano irreparável ou de difícil reparação" (ID 16883717 - Pág. 7). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Em cognição sumária, verifica-se que há elementos autos que evidenciam a falta de pressupostos do direito à gratuidade. Com efeito, seu comprovante de rendimento revela que a agravante recebe a quantia bruta de R$10.506,86 em junho de 2019 (ID 42140141 - Pág. 1 ou ID 16883729 - Pág. 30). No contracheque, há dois descontos que totalizam R$2.108,00 decorrentes de empréstimos contraídos voluntariamente pela agravante. Esses descontos consignados não retiram, a meu ver, seu poder de compra. Considerando, portanto, que as provas não são insuficientes para comprovar a ausência de patrimônio para suportar o pagamento do preparo e não havendo elementos que infirmam a conclusão judicial, não se pode deferir o benefício nessas condições. Ademais, como sabido, as custas processuais na Justiça do Distrito Federal são bastantes módicas. Em conclusão, não havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito (art. 300, NCPC) tampouco a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, NCPC), com a devida vênia, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator